Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1017136-78.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Daniela Vieira Vargas
Agravados: Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Banco Itaú Leasing S/A, Havaí Cristiano da Silva e Cícero Leite da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Daniela Vieira Vargas, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória no 1009405-05.2021.811.0041, proposta pela recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso e outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, deixando de se manifestar sobre o pedido de parcelamento das custas processuais, além de condenar a autora por litigância de má-fé.
Inconformada, a agravante sustenta, em breve síntese, que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que satisfaz todas as condições legais para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, ou, ao menos, o direito de parcelamento das custas, tendo em vista que não se encontra em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas processuais integralmente e em única parcela, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.
Relata que, embora o magistrado de piso tenha consignado na sua decisão a existência de elevado patrimônio em nome da autora, não foram levadas em consideração as despesas comprovadas nos autos, as quais totalizam aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), comprometendo, de forma significativa, sua renda mensal e liquidez.
Destaca que “anexou consulta realizada nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa) que apontou a existência de 06 (seis) débitos em nome da mesma, 02 (dois) protestos, a existência de uma onerosa mensalidade de faculdade de medicina de sua única filha (R$ 11.100.00), além das contas comum do dia a dia de uma família, tais como energia, água, Iptu, condomínio, totalizando uma quantia de gasto comprovado nos autos de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), além de contas pessoais obrigatórias como supermercado, alimentação, seguro, licenciamento, IPVA, manutenção de seu veículo e de sua casa, combustível, vários gastos reflexos comuns na vida de muitas pessoas.”
Argumenta que “hipossuficiência não é sinônimo de pobreza ou miserabilidade, mas sim de que uma parte que demanda em juízo não possui condições materiais de suportar as despesas de um processo, em uma única parcela, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
Pontua, ainda, que não litigou de má, visando alterar a verdade dos fatos para obter vantagem processual, posto que apenas utilizou dos instrumentos que a legislação coloca a sua disposição para fins de obter o deferimento da benesse do artigo 98 do CPC, não sendo possível se falar em intento maldoso ou doloso, máxime porque pleitou previamente o parcelamento das custas.
Pautada nestes fundamentos, postula, liminarmente, para que seja determinado o prosseguimento da demanda em primeiro grau, com a reforma da decisão agravada no sentido de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, possibilitando o parcelamento das custas e taxas processuais, na forma do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, afastando-se a multa imposta por litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do artigo 1.015, inciso V, c/c artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Preambularmente, registre-se que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad quem.
Sobre o tema, manifesta a doutrina:
“Recurso e preparo. Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798).
Feita tal consideração, sabe-se que para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito ativo comporta parcial acolhimento, para assegurar o prosseguimento na demanda originária, possibilitando o parcelamento das custas e despesas do processo, ante a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano à autora.
Com efeito, não é demais destacar que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, em conformidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, que determina que “o Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, preceitua:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves assim dispõe:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159).
A partir do acima exposto, extrai-se que somente a pessoa com insuficiência de recursos faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerada aquela cuja situação econômica não permita o pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.
Por assim ser, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as referidas despesas processuais.
No caso dos autos, tenho que os documentos apresentados pela apelante não foram suficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência econômica, uma vez que, embora tenha acostado documentos que demonstram uma elevada despesa mensal, a autora deixou de comprovar sua renda, ainda que variável, limitando-se a alegar que não possui liquidez para saldar as despesas processuais.
Além disso, em que pese não constar nos autos a declaração de imposto de renda citada pelo magistrado de piso, a agravante não negou a existência do patrimônio mencionado na decisão objurgada, sendo que poderia ela própria ter acostado ao feito a sua declaração, até mesmo para dar substrato às suas alegações.
Assim, diante dos documentos acostados, verifico que a recorrente, a princípio, não faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que dispõe de patrimônio considerável e não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente.
Por outro lado, embora não viva em situação de miserabilidade ou de total hipossuficiência financeira, é de se notar que a agravante se encontra em momentânea dificuldade para suportar o imediato e integral recolhimento das custas processuais exigidas, porquanto possui elevada despesa mensal e se encontra com o nome inscrito no Serasa.
Assim, para casos como esse, o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, reserva a possibilidade de parcelamento das despesas processuais. Confira-se:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” [Destaquei]
Desse modo, não se vislumbra, no presente caso concreto, óbice para que a apelante efetue o pagamento das custas e despesas processuais iniciais de forma parcelada, consoante previsão do § 6o do artigo 98 do CPC. Aliás, não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de possibilitar o seu recolhimento de uma forma mais favorável à atual situação financeira da apelante.
Sobre esse ponto, embora o Juízo a quo, na decisão recorrida, não tenha se pronunciado expressamente sobre o pedido subsidiário de parcelamento formulado pela requerente, é possível verificar, a partir das suas razões de decidir, que fora afastada a possibilidade de concessão de qualquer benesse, seja o deferimento da justiça gratuita ou o parcelamento das despesas processuais.
Com fulcro nestas considerações, em razão de a agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão da isenção integral das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adéqua ao caso, garantindo-lhe, assim, acesso ao Judiciário.
Ante o exposto, concedo, em parte, o efeito ativo pretendido, apenas para autorizar o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em até 05 (cinco) prestações mensais e sucessivas, com o prosseguimento da ação originária.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, facultando-lhe a juntada de informações.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado